Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703891-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDOS: INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER, MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INFORMAÇÕES JÁ DISPONIBILIZADAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. O comprometimento da margem consignável não é o parâmetro para se avaliar a possibilidade de penhora de rendimentos. Importa que seja avaliada, para tal fim, a manutenção da dignidade do executado. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte, à medida que configuram débitos livremente contraídos. Não há necessidade de intervenção judicial para a obtenção de informações que já foram disponibilizadas ao exequente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 139, inciso IV, e 438, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal – Saúde, para que informe a natureza da relação e dos rendimentos existentes entre ela e INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER, possibilitando-se, assim, a análise de uma possível penhora de valores. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR, OAB/SP 188.846 (ID. 39487008). Na petição de ID. 39810208, a recorrida MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER formula pedido de publicação em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 438, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que se refere ao pedido de expedição de ofício à SAÚDE CAIXA, o acórdão expôs ser desnecessária a intervenção judicial, porquanto as informações foram obtidas via sistema INFOJUD e disponibilizadas ao embargante. Veja-se: Por outro lado, quanto ao pedido de expedição de ofício à SAÚDE CAIXA, as informações que o agravante busca obter estão detalhadas na consulta INFOJUD. A propósito, mencione-se trecho da decisão agravada: 2. Quanto a petição de ID 107510016, inicialmente indefiro o pedido de expedição de ofício à Saúde Caixa. Conforme se extrai das demais informações do documento de ID 106304499, a relação da empresa Saúde Caixa com o devedor INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER é de emprego. Para chegar a tal conclusão basta observar as informações contidas nos campos "natureza da ocupação" (empregado de instituições financeiras públicas e privadas) e "participação nos lucros e ou resultados", no qual consta a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL como pagadora do benefício. Portanto, não há necessidade da intervenção judicial pleiteada, pois as informações já foram disponibilizadas ao exequente. Destarte, não há obscuridade do julgado, mas apenas a rejeição do pedido do recorrente, diante da desnecessidade de intervenção judicial, porquanto foi obtida a declaração de imposto de renda do executado na qual consta o nome do empregador, bem como os valores recebidos no ano de referência. Ademais, a qualificação de empregado público de INGO HENRIQUE consta também da própria escritura pública de inventário e partilha (ID 7617225 – Pág. 1, do processo de origem), de modo que o exequente já possui acesso às informações solicitadas, bastando que, diante dos dados obtidos, requeira ao Juízo de origem o que entender de direito” (ID. 37156012). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado MARCOS DE REZENDE ANDRADE JÚNIOR, OAB/SP 188.846 (ID. 39487008), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, outrossim, que as publicações relativas à recorrida MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER sejam feitas em nome do advogado CLÁUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO, OAB/DF 14.294. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016